Tribunal: TJDFT
Processo: 0009147-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 506 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DA APELAÇÃO. PORTAR CANNABIS SATIVA (MACONHA) PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA ATÍPICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu pela prática da infração penal prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso, condenando o acusado.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo sentenciado, questionando a constitucionalidade do dispositivo legal pelo qual foi condenado.
3. Tendo em vista que o STF, no RE n. 635659, correspondente ao Tema 506, reconheceu a repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, restou determinado o sobrestamento dos presentes autos, para aguardar o pronunciamento de mérito do leading case.
4. Recentemente, ao julgar o recurso paradigma, o STF fixou as seguintes teses, in verbis: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
5. Diante disso, os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.
6. Compulsando-se os autos, verifica-se que o sentenciado fora denunciado por portar, para uso próprio, 1,70g da droga denominada “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida como “maconha”. Ressalte-se que não há qualquer elemento que indique que o réu portava a mencionada droga com o fim comercial, prevalecendo, portanto, a presunção do porte para uso pessoal.
7. Desta feita, o caso dos autos reclama que o Colegiado exerça juízo de retratação, a fim de que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte. Assim, considerando que houve a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, impõe-se a extinção da punibilidade do réu, ante a atipicidade de sua conduta, tal como já decidido pelo STJ, ao aplicar o novel entendimento do STF presente no Tema 506, no REsp no 2121548/PR.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE K. O. C., com fulcro no art. 107, III, do CP.
9. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.